Tribunal: STF
Processo: AI 595384
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. ALEGADA
   AFRONTA AO INCISO II DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA
   INDIRETA OU REFLEXA. 2. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
1. É de
   se aplicar a Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe
   recurso extraordinário por contrariedade ao princípio
   constitucional da legalidade, quando a sua verificação
   pressuponha rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pela decisão recorrida".
2. Para chegar a
   conclusão diversa da adotada pelo Tribunal de origem e,
   conseqüentemente, acolher a tese trazida no apelo extremo seria
   necessário o reexame do conjunto probatório dos autos. Tal
   providência, entretanto, é vedada, a teor da Súmula 279 desta
   colenda Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.